Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. MÚTUOS. EMPRÉSTIMOS. ADVOGADO E CLIENTE. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZOS, FORMA DE PAGAMENTO, CONDIÇÕES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 301, do CPC, é possível que a tutela de urgência de natureza cautelar seja efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. .1.1. O art. 305, do Codex, exige que na petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar conste “a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. O requerimento de arresto, na fase de conhecimento, em ação de cobrança de valores de mútuos realizados entre advogado e cliente, depende de premissas apoiadas em prova pré-constituída da contratação dos empréstimos e da suposição de que o devedor frustrará o pagamento da quantia devida.
3. Inadmissível conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal para liminar arresto de valores, fumus boni iuris, quando existem questões fáticas controvertidas, e quando não comprovada, de plano, a possibilidade de risco ao resultado útil do processo ou do perigo de dano, periculum in mora, sendo insuficientes assertivas genéricas, como insolvência e descontrole financeiro do agravado na administração de seu patrimônio.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.